Tribunal: TJBA
Processo: 0008272-78.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008272-78.2007.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE MARQUES MATTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

APELADO: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS FTC VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
SUZANA MARIA SANTOS BARRETO, RICARDO FERNANDES TAVORA DE OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais, em razão da manutenção de protesto de cheque quitado pela Embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao analisar a responsabilidade da Embargada após emissão de carta de anuência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam qualquer vício nos termos do art. 1.022 do CPC, mas visam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4. O protesto foi efetivado por terceiro endossatário do cheque, já não mais em poder da Embargada. A responsabilidade pela baixa do protesto é do devedor, conforme disposto na Lei nº 9.492/1997.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito. 2. A pretensão de reexame da matéria configura indevida utilização dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0008272-78.2007.8.05.0274
, originários da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA tendo como
Embargante ELIANE MARQUES MATTOS CARVALHO e como Embargada FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS FTC VITÓRIA DA CONQUISTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA